Tribunal: TJBA
Processo: 8011736-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011736-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. POTABILIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação civil pública. 2. Pedido principal: compelir o Município de Ubatã e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. a fornecerem água potável conforme os padrões da Portaria nº 5/2017 do Ministério da Saúde, com cobrança condicionada à prestação adequada do serviço. 3. A decisão agravada determinou: (i) fornecimento de água potável em até 90 dias, sob pena de multa diária; (ii) apresentação de documentação comprobatória das providências adotadas; (iii) início imediato de plano de melhoria e monitoramento da qualidade da água. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada padece de vício de fundamentação; (ii) definir se houve indevida antecipação do mérito; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão agravada apresenta fundamentação clara e suficiente, com base no art. 300 do CPC, indicando os elementos que justificam a concessão da tutela. 2. A análise da liminar não configura julgamento antecipado do mérito, pois visa assegurar direitos fundamentais relacionados à saúde, ao meio ambiente e ao saneamento básico. 3. A presença dos requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — está evidenciada pela natureza do serviço público essencial e pela necessidade de garantir a potabilidade da água fornecida à população. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que concede tutela de urgência em ação civil pública voltada à prestação de serviço público essencial deve conter fundamentação clara e demonstrar a presença dos requisitos legais, sem configurar indevida antecipação do mérito. 2. A proteção de direitos fundamentais autoriza a atuação do Judiciário para assegurar a prestação adequada de serviços públicos, sem violar o princípio da separação dos poderes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011736-87.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .